Tribunal: TJBA
Processo: 8001753-41.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001753-41.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAMON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS SEM AMPARO LEGAL. LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por improbidade administrativa, condenando ex-prefeito municipal com base nos arts. 9º e 11, I, da Lei nº 8.429/92 por participar de esquema de desistência irregular de execuções fiscais em seu benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside na aplicação da Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à revogação do art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa e na caracterização do enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei nº 14.230/2021 revogou expressamente o inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não mais comportando a aplicação do dispositivo revogado.

4 - O atual artigo 11 da Lei de Improbidade estabelece rol taxativo de condutas, conforme se depreende da expressão "caracterizada por uma das seguintes condutas".

5 - Deve ser afastada a condenação com base no art. 11, I, revogado, aplicando-se o entendimento consolidado sobre a atipicidade superveniente.

6 - Subsiste a caracterização do ato de improbidade previsto no art. 9º da Lei nº 8.429/92, demonstrado o dolo específico mediante aliança política espúria entre ex-adversários e desistência irregular de execuções fiscais.

7 - O enriquecimento ilícito restou configurado pela vantagem patrimonial indevida consistente no perdão de substanciais dívidas municipais, sem amparo legal e sem comprovação de pagamento do suposto parcelamento.

8 - O parcelamento de crédito tributário não enseja extinção da execução fiscal, mas apenas suspensão da exigibilidade, conforme art. 151, VI, do CTN.

9 - As sanções devem ser readequadas exclusivamente com base no art. 12, I, da Lei nº 8.429/92, mantendo-se a proporcionalidade na sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso a que se dá provimento parcial para afastar a condenação pelo art. 11, I, mantendo-se apenas a condenação pelo art. 9º com as sanções do art. 12, I.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 11 e 12, I; Lei nº 14.230/2021; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.039.335/SC; TJ-BA, Apelação 00080416620138050201; TJ-MG, Apelação Cível 50006104720198130625.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001753-41.2020.8.05.0032
, em que figura como apelante
RAMON DOS SANTOS
e como apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e VALDECIR ALVES BEZERRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04